Tribunal: TJPA
Processo: 0800004-75.2022.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800004-75.2022.8.14.0031

APELANTE: WOSHIGTOR LUAN SANTOS PEDROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Fundada suspeita para abordagem. Destinação mercantil comprovada. Manutenção da condenação. Inaplicabilidade do tráfico privilegiado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

II. Questões em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a prova produzida é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (ii) saber se houve ilegalidade na abordagem policial por ausência de fundada suspeita; (iii) saber se é cabível a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006; (iv) saber se são aplicáveis a redução da pena-base e a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, bem como o direito de recorrer em liberdade.

III. Razões de decidir

3. Materialidade comprovada por auto de apreensão e laudo toxicológico definitivo; autoria demonstrada por depoimentos policiais coerentes e harmônicos, corroborados por demais elementos probatórios, inclusive confissão extrajudicial do acusado quanto à comercialização.

4. Validade da abordagem policial reconhecida, diante da existência de fundadas razões, consistentes na visualização de indivíduo conhecido pela prática de tráfico em atitude suspeita, legitimando a diligência, nos termos do art. 5º, XI, da CF e da tese fixada no Tema 280 do STF.

5. Inviável a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, diante da diversidade e fracionamento das drogas, apreensão de numerário e contexto de divisão de lucros, indicativos da destinação mercantil.

6. Inexistência de prejuízo na fixação da pena-base, pois a reprimenda foi reduzida ao mínimo legal na segunda fase, observada a Súmula 231/STJ.

7. Inaplicabilidade do tráfico privilegiado, evidenciada a dedicação do agente à atividade criminosa, demonstrada pela dinâmica da comercialização e pela prática delitiva enquanto em liberdade provisória por crime da mesma natureza.

8. Pedido de recorrer em liberdade inadequado na via eleita, devendo eventual insurgência quanto à custódia cautelar ser veiculada por habeas corpus.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A existência de fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, legitima a abordagem e a busca domiciliar em hipóteses de flagrante delito por tráfico de drogas. 2. A diversidade, o fracionamento da droga e o contexto fático da apreensão constituem elementos aptos a afastar a desclassificação para uso pessoal. 3. A dedicação do agente à atividade criminosa impede a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CP, art. 33, §2º; CPP, arts. 244 e 312; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de abril de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por WOSHIGTOR LUAN SANTOS PEDROSA em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju/PA, que o condenou
à pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, pela prática do crime capitulado no
art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
.

Narra a
exordial acusatória:

“(...) Consta dos autos que no citado, por volta das 09h00min, a Polícia Militar realizava rondas ostensivas pela cidade, momento em que a guarnição de plantão passou na frente de um imóvel e avistou um indivíduo caminhando sorrateiramente para os fundos do quintal, sem perceber a aproximação da viatura.

Emerge do caderno processual que um dos militares da guarnição avistou o adolescente de prenome D., conhecido pela prática de ato infracional análogo ao delito de tráfico de drogas na região. Assim, os policiais estacionaram a viatura e empreenderam diligências a fim de averiguar o que havia nos fundos do imóvel. Ao chegarem ao local, observaram que o nacional D. estava em companhia do denunciado, ambos em pé, em frente a uma mesa redonda, sobre a qual havia drogas e dinheiro. Na ocasião, os elementos conversavam sobre como ficaria a divisão do dinheiro, oriundo da comercialização dos entorpecentes.

Dessa forma, os policiais deram voz de prisão aos indivíduos e na mesma ocasião apreenderam 25 (vinte e cinco) invólucros plásticos de maconha, 05 (cinco) invólucros plásticos de óxi, 01 (um) invólucro plástico de cocaína, o valor de R$ 114,00 (cento e quatorze reais) em dinheiro, dois relógios de pulso e um aparelho celular da marca Samsung.

O denunciado e o adolescente foram conduzidos à DEPOL para as providências cabíveis. Inicialmente, em termo de declaração, o adolescente D. dos S. P. afirmou desconhecer quem seria o proprietário dos entorpecentes apreendidos, mas entrou em contradição posteriormente ao informar com precisão o valor de cada entorpecente. Por fim, aduziu que seu irmão WOSHIGTON vende as drogas no imóvel onde foram flagrados.

Em interrogatório, o denunciado confessou a prática do crime, afirmando que um desconhecido deixa a droga em sua residência e, posteriormente, retorna para buscar o dinheiro da venda, lhe repassando a quantia de 50 a 60 reais, como forma de pagamento pelo serviço. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante, invocando o princípio do
in dubio pro reo
, almeja a
absolvição
ante a
insuficiência de provas
, ao argumento de que a condenação estaria amparada essencialmente no depoimento de um único policial militar, cuja narrativa não teria sido corroborada por outros elementos probatórios. Alega, ainda, a
ilegalidade da abordagem policial, por ausência de fundada suspeita
, bem como a
inexistência de provas concretas da destinação mercantil das drogas apreendidas
.

Pede, subsidiariamente, a
desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei nº 11.343/06
, por entender que os entorpecentes se destinavam ao consumo pessoal.

Requer, também, a
fixação da pena-base no mínimo legal
e a
aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, na fração máxima,
ao argumento de que o apelante não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa.

Por fim, requer a
concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, considerando que a sentença condenatória foi proferida em consonância com os ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Promotor de Justiça convocado Nilton Gurjão das Chagas manifesta-se pelo
parcial

conhecimento e provimento parcial
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não
merece prosperar
.

1. Da Almejada Absolvição ou Desclassificação Para a Conduta do Art. 28 da Lei nº 11.343/06

A defesa do apelante, invocando o princípio do
in dubio pro reo
, almeja a
absolvição
ante a
insuficiência de provas
, ao argumento de que a condenação estaria amparada essencialmente no depoimento de um único policial militar, cuja narrativa não teria sido corroborada por outros elementos probatórios. Alega, ainda, a
ilegalidade da abordagem policial, por ausência de fundada suspeita
, bem como a
inexistência de provas concretas da destinação mercantil das drogas apreendidas
.

Pede, subsidiariamente, a
desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei nº 11.343/06
, por entender que os entorpecentes se destinavam ao consumo pessoal.

Não procede a argumentação.

A
materialidade
dos crimes encontra-se perfeitamente caracterizada pelo
termo de exibição e apreensão
(ID 22822815 - Pág. 4) e pelo
laudo toxicológico definitivo
(ID 22822875), que atestou o resultado positivo para
maconha
, confirmando a apreensão de
25 (vinte e cinco) petecas com erva, pesando o total de 18,700g (dezoito gramas e setecentos miligramas;
e para
cocaína
, confirmando a apreensão de
5 (cinco) petecas feitas da substância petrificada, pesando o total de 1,300g (um grama e trezentos miligramas)
e
1 (um) embrulho com substância pulverulenta, pesando o total de 1,100g (um grama e cem miligramas).

A autoria é comprovada pelos depoimentos testemunhais em Juízo e na polícia, senão vejamos.

Na polícia, a testemunha ADAM LESLEY CRUZ SIQUEIRA relatou:
“(...) QUE, no dia 06.01.2022, por volta de 09h00min., o depoente, junto com o SD/PM PANTOJA, realizava o policiamento ostensivo (de motocicleta) pelo bairro Liderança, pela Rua Salomão Cardoso, quando ao passar pela frente da casa de n° 54, avistou um homem que caminhava para os fundos do quintal, sem ver a polícia; QUE, reconheceu o homem como sendo um conhecido traficante de prenome D.; QUE, deu a volta no quarteirão e retornou; em seguida adentrou no quintal e foi para os fundos; ali, o depoente se deparou com o D. D. S. P. e WASHINTON LUAN DOS SANTOS, que estavam em pé, em frente de uma mesa de plástico redonda, sobre a qual havia droga e dinheiro; QUE, enquanto o depoente se aproximava da mesa, sem que os alvos notassem a sua presença, foi possível ouvir eles conversando acerca da divisão do dinheiro da venda da droga, pois o valor não batia com o que foi vendido de droga; QUE, se aproximou da dupla e deu voz de prisão; QUE, foi apreendido sobre a mesa: vinte e cinco (25) invólucros plásticos contendo erva semelhante à droga conhecida por "maconha"; cinco (05) invólucros plásticos contendo substância petrificada semelhante à droga conhecida por "óxi"; um (01) invólucro contendo substância em pó, semelhante à droga conhecida por cocaína; R$ 114,00 (cento e quatorze) reais, em dinheiro; dois cordões dourados; dois relógios de pulso; um (01) telefone celular marca SAMSUNG, de cor preta; QUE, D. já foi preso, acusado de tráfico de drogas. (...)”

O adolescente D. D. S. P., também na polícia, informou:
“(...) QUE, é irmão do WOSHIGTOR LUAN DOS SANTOS PEDROSA; QUE, não sabe a quem pertence a droga apreendida pela polícia militar, na manhã de hoje; QUE, não reside na casa onde a droga foi encontrada; QUE, também seu irmão WOSHIGTOR não mora naquele imóvel; QUE, não sabe informar a quem pertence o imóvel onde a polícia diz ter encontrado a droga; QUE, perguntado ao infrator o que fazia na casa onde a droga foi encontrada pela polícia, respondeu que foi até lá para pegar dinheiro com o irmão WOSHIGTOR que naquele imóvel; QUE, perguntado o que o irmão fazia naquela casa, o infrator respondeu que ele estava traficando drogas, isto é vendendo drogas; QUE, perguntado de quem WOSHIGTOR pega a droga, o infrator respondeu que não sabe informar; QUE, perguntado se vende droga, o infrator respondeu que não; QUE, perguntado se já foi apreendido com droga, o infrator respondeu que sim; QUE, perguntado se é faccionado, o infrator respondeu que não; QUE, perguntado como a droga chega para WOSHIGTOR, o infrator respondeu que não sabe informar; QUE, perguntado quanto custa cada porção de droga, o infrator respondeu que uma unidade de óleo (óxi), custa dez reais; uma unidade de maconha, custa cinco reais e uma unidade de cocaína custa vinte reais; QUE, WOSHIGTOR vende droga na casa onde ele foi preso; QUE, o irmão já responde a um tráfico de drogas. QUE, o infrator, a mãe, a irmã e WOSHIGTOR residem no bairro da Pedreira, em um kit net, que fica perto de uma igreja católica; o informante não sabe informar o nome da rua. (...)”

Tais declarações, apesar de obtidas na esfera administrativa, não podem ser desprezadas, visto que confirmadas pela prova judicializada, a seguir descrita.

A testemunha ERNANE DE JESUS PANTOJA NETO narrou, em juízo,
“que estava de serviço no dia 06 de janeiro, junto com seu parceiro estava em ronda de moto na Rua Salomão Cardoso; passaram em frente a uma residência e viram um irmão do réu, chamado D., saindo de uma casa e indo para os fundos; deram a volta no quarteirão e por um terreno baldio viram que D. e o réu estavam discutindo a respeito da conta do dinheiro das drogas do tráfico que não estava batendo com o dinheiro arrecadado; em cima de uma mesa viram a droga e o dinheiro; em seguida deram voz de prisão para os dois; eles ainda esboçaram tentativa de correr, mas mandaram eles colocarem as mão na cabeça; o irmão do réu já tinha sido detido pelo mesmo crime; o irmão dele é menor de idade, por isso usam ele para dizer que a droga é dele, porque “não dá em nada, porque ele é de menor”
.

O réu, em seu interrogatório judicial negou que estivesse traficando, dizendo que as drogas seriam para seu consumo pessoal e que as teria comprado pelo valor de R$100,00, convenientemente de uma pessoa posteriormente falecida, com o dinheiro ganho de atividade ligada ao açaí. Tal declaração, contudo, encontra-se isolada nos autos, e frágil, logo à primeira análise.

Por outro lado, os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu não deixam dúvidas quanto à prática do delito, e retratam a conduta do apelante, caracterizada pelo tráfico de entorpecentes.

Sobreleva notar que o fato de a prova testemunhal basear-se precipuamente nos depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante, não torna frágil o acervo probatório capaz de ensejar uma condenação. A um porque referidas declarações são totalmente harmônicas. A dois porque é cediço que em crimes desta natureza, a prova testemunhal, geralmente, restringe-se aos depoimentos dos agentes policiais envolvidos na operação, pela dificuldade de se colher declarações de terceiros, receosos por sua vida ou sua integridade física. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

No que tange à alegada ilegalidade da abordagem policial, também não merece prosperar.

Importante destacar que,
e
m recente julgamento de embargos de divergência no Recurso Extraordinário 1.492.256/PR, em sessão virtual encerrada no dia 14.02.2025, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), por maioria de votos, considerou válidas provas obtidas a partir de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial que resultaram na apreensão de grande quantidade de drogas
.

De acordo com o entendimento predominante naquela ocasião, o Ministro Alexandre de Moraes destacou que
os agentes públicos devem agir motivadamente e respaldados por indícios mínimos que apontem para uma situação de flagrante. Ele ressaltou que a justa causa não exige a comprovação absoluta do delito, mas sim a existência de razões plausíveis que a indiquem
,
verbis
:

Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que não conheceu dos Embargos de Divergência opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6.
O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
. Precedentes. 7.
A fuga para o interior do imóvel ao perceber a aproximação dos policiais militares, que realizavam patrulhamento de rotina na região, evidencia a existência de fundadas razões para a busca domiciliar, que resultou na apreensão de “1362 (mil, trezentos e sessenta e duas) pedras de substância análoga ao crack, pesando 478g (quatrocentos e setenta e oito gramas), 450 (quatrocentos e cinquenta) gramas de substância análoga à maconha e 1212 (mil duzentos e doze) pinos de substância popularmente conhecida como cocaína, pesando aproximadamente 788g (setecentos e oitenta e oito gramas), gramas)”, conforme descrito na denúncia. 8. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo Regimental provido para julgar PROCEDENTES os Embargos de Divergência. ________ Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.
(STF - RE 1492256 AgR-EDv-AgR - Órgão julgador: Tribunal Pleno - Relator(a): Min. EDSON FACHIN - Redator(a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES - Julgamento: 17/02/2025 - Publicação: 06/03/2025)

Assim,
conforme o retrocitado julgamento, a fuga do suspeito para o interior da residência, ao perceber a presença policial, configurou fundada razão para a busca domiciliar
, pois indicava tentativa de ocultação de ilícitos. Como resultado da busca, foram apreendidas grande quantidade de drogas (
crack
, maconha e cocaína).

O mesmo entendimento pode ser aplicado ao caso concreto,
pois os depoimentos acima transcritos dão conta de que a diligência teve início a partir de fundadas suspeitas, consistentes na visualização de indivíduo conhecido pela prática de atos infracionais análogos ao tráfico (irmão do apelante), em atitude suspeita, dirigindo-se aos fundos do imóvel, o que legitimou a atuação policial.

Não há, assim, que se falar em ausência de motivos concretos para embasar a abordagem policial.

No mesmo sentido, jurisprudência da Corte Superior e deste TJPA:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO POR BUSCA PESSOAL DESPROVIDA DE FUNDADAS SUSPEITAS. INEXISTÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO LEGITIMAM A DILIGÊNCIA POLICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA CONSUMO PESSOAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto contra acórdão que manteve a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas, bem como a validade da busca pessoal realizada no momento da prisão, com alegação de ausência de fundadas suspeitas para a abordagem policial e ilicitude das provas obtidas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve fundada suspeita para a realização da busca pessoal sem mandado judicial, conforme exige o art. 244 do CPP; (ii) verificar a legalidade das provas obtidas a partir da referida busca; (iii) discutir a possibilidade de absolvição ou desclassificação para o tipo previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, considerando os argumentos defensivos. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A busca pessoal, para ser válida, deve ser fundamentada em elementos objetivos que caracterizem fundada suspeita de posse de arma, objetos ilícitos ou corpo de delito, não sendo suficiente a mera intuição ou impressões subjetivas dos agentes policiais. 4. No caso concreto, a abordagem policial foi justificada por denúncias prévias de tráfico de drogas em local conhecido como ponto de venda de drogas. Ao notar a presença dos policiais, o recorrente empreendeu fuga, sendo alcançado pelos milicianos, momento em que caíram 14 microtubos de cocaína, configurando elementos objetivos que sustentam a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do CPP. 5. A prova obtida durante a busca pessoal, incluindo a apreensão de drogas, foi considerada lícita, dado que a abordagem foi respaldada por circunstâncias concretas. 6. As instâncias ordinárias, após exauriente exame dos fatos e provas, demonstraram de forma idônea o cometimento de tráfico de drogas pelo recorrente sendo que, para desconstituir tais conclusões e desclassificar a conduta, como pretende a defesa, seria necessário revolvimento fático-probatório, providência que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
(STJ - REsp n. 2.082.700/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ilícito de drogas nas imediações de estabelecimento prisionaL e crime de favorecimento real. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA SUMÁRIA. RECURSO MINISTERIAL. PRETENDIDA NULIDADE DA DECISÃO GUERREADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 397 DO CPP. TESE PROCEDENTE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Objetiva o representante do órgão ministerial a anulação da decisão que absolveu sumariamente os ora apelados dos delitos imputados na denúncia, por inobservância das regras processuais pertinentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Cabe analisar se a decisão proferida pelo magistrado a quo se ateve aos procedimentos processuais adequados para absolver, sumariamente, os ora apelados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ao compulsar os autos, verifica-se que o magistrado a quo absolveu sumariamente os ora apelados sem se ater as regras processuais pertinentes ao caso, pois já havia se passado o momento adequado para se proceder de tal forma, vez que já havia recebido a denúncia, e iniciado a regular instrução processual, com qualificação e interrogatório dos réus e testemunhas, existindo instrução em curso, com diligência de intimação de testemunha sem ser finalizada, e pedido de redesignação de audiência pendente de análise. 4. Portanto, necessário se tomar o curso normal do processo, anulando a decisão absolutória sumária, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, para prosseguimento do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e provido, com o parecer ministerial. Tese de julgamento: 1. A absolvição sumária, presente no artigo 397 do Código de Processo Penal deverá ser imposta logo após apresentada a exordial acusatória, sob pena de preclusão. 2. A suposta ausência de fundada suspeita para justificar a abordagem policial deve ser dirimida sob o crivo do devido processo legal, vez que existem nos autos elementos mínimos a indicar que a ação policial se embasou em denúncia específica e, após a revista pessoal, foram encontrados em posse dos réus aparelhos celulares e material entorpecente que seria repassado às detentas do Centro de Recuperação Feminina – CRF/Ananindeua/PA, consoante atestado no Auto/Termo de Exibição e Apreensão e Laudo de Constatação Provisória disponíveis nos autos. 3. Precedentes do STJ. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 396-A, 397; CP, art. 349-A; Lei nº 11.343/2006, art. 33, 40, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 872.713/MG 2023/0430284-0, Rel.ª Min.ª DANIELA TEIXEIRA, 5ª Turma, J. 27/11/2024; STJ, AgRg no HC nº 946.905/SP 2024/0355705-3, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª Turma, J. 04/11/2024; STJ, AgRg no HC nº 875.312/PR 2023/0445386-5, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, J. 10/06/2024.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0005558-07.2019.8.14.0006 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 03/02/2025)

Portanto, à luz do recente entendimento do STF, a abordagem não pode ser considerada ilícita de forma automática, sendo necessária a apuração detalhada dos fatos na fase de instrução processual.

Ademais,
a alegação de desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei Antidrogas também é incabível
. A quantidade e a diversidade dos entorpecentes apreendidos, associadas à forma de acondicionamento, a presença de dinheiro em espécie; o contexto de divisão de lucros da venda; e a confissão de comercialização, indicam, de maneira clara, a destinação mercantil das drogas, em total consonância com a narrativa dos policiais.

É cediço que o delito de tráfico se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo lá contidos, por se tratar de crime de perigo abstrato e de caráter permanente, bastando para sua configuração tão somente o dolo genérico, com
animus
de traficar, de modo que o fato de adquirir, guardar, ter em depósito ou mesmo trazer consigo substância entorpecente ou qualquer outra que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, corresponderá a uma ação de tráfico ilícito.

Por conseguinte,
as provas produzidas em juízo contêm elementos suficientes para respaldar a condenação do apelante pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, tornando-se patente, por conseguinte, a inviabilidade do pedido de absolvição e/ou desclassificação.

2. Da Fixação da Pena-Base no Patamar Mínimo Legal e da Aplicação do Tráfico Privilegiado

Pede a defesa, também, a
fixação da pena-base no mínimo legal
e a
aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, na fração máxima,
ao argumento de que o apelante não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“(...) O réu agiu com culpabilidade normal à espécie; seus antecedentes são maculados, mas não consta sentença transitado em julgado, de modo que não poderá lhe prejudicar; nada foi apurado sobre sua conduta social; sua personalidade denota inclinação à criminalidade, especialmente nos domínios do tráfico de drogas, que tanto malefício causa; o motivo do crime é a busca do lucro fácil; as circunstâncias lhe são reversas, pois cometia o ilícito, ao menos na presença, senão em parceria, com seu irmão Douglas, ainda menor de idade, que foi apreendido na mesma diligência e que hodiernamente se encontra foragido; as consequências não desbordam ao resultado naturalístico; não se cogita de comportamento da vítima; a quantidade de substância entorpecente com ele encontrada foi pequena (Lei 11.343/2006, art. 42).

Frente a tais circunstâncias judiciais, fixo-lhe a pena base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa, cada dia no valor equivalente a 1/30 do salário-mínimo, pena essa que reduzo para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa em razão da menoridade relativa, tornando-a definitiva nesse patamar, eis que inaplicáveis as demais atenuantes e agravantes e, em razão dos antecedentes desabonadores, afasta-se a aplicação da figura do tráfico privilegiado, nos termos da decisão proferida pelo STF no seguinte precedente:

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO ANTE A PRESENÇA DE MAUS ANTECEDENTES. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A presença de maus antecedentes ou de reincidência é razão suficiente para afastar a minorante do tráfico privilegiado. 2. A existência de circunstância judicial desfavorável é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. 3. Agravo interno desprovido.” (HC 206199 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 21/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 01-04-2022 PUBLIC 04-04-2022)

5 – DA DETRAÇÃO

O réu encontra-se preso desde 06.01.2022, isto é, há 01 ano, 01 mês e 02 dias, restando-lhe cumprir 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de pena privativa de liberdade.

6 – DA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL E DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Estabeleço o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, com fulcro no art. 33, §2º, alínea “c”, do CP. Como ainda não cumpriu o interregno mínimo (40%) no regime mais gravoso quanto ao crime equiparado a hediondo, vai mantido o semiaberto.

Ainda se fazem presentes as mesmas condições que ensejaram a conversão da prisão em flagrante em preventiva, por isso que mantenho a custódia cautelar do réu, que deve de pronto iniciar o cumprimento da sentença.
(...)”

Vê-se que
não assiste razão à defesa.

Isso porque, ainda que se admitisse eventual reparo na fixação da pena-base,
tal medida não implicaria qualquer alteração concreta na situação jurídica do apelante
.

Com efeito, embora a pena-base tenha sido estabelecida em patamar ligeiramente superior ao mínimo legal cominado ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes – em razão da valoração negativa da personalidade e das circunstâncias do crime – observa-se que,
na segunda etapa da dosimetria, com o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, a reprimenda foi reduzida ao mínimo legal, qual seja, cinco anos de reclusão
.

Assim, ainda que se acolhesse a pretensão defensiva de redimensionamento da pena-base, a pena permaneceria, após a aplicação da referida atenuante, no mesmo patamar mínimo, em respeito ao enunciado da Súmula nº 231/STJ, segundo o qual
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Dessa feita, nenhuma modificação há de ser feita na reprimenda-base.

Em relação ao requerido
reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado
, com a redução de 2/3 da pena, igualmente
não merece prosperar o pleito de aplicação da fração máxima.

Vê-se que o juiz deixou de reconhecer o tráfico privilegiado em razão dos
“antecedentes desabonadores”
, o que, de fato, não pode ser aceito
, eis que há muito a jurisprudência pátria entende que a mera existência de inquéritos e ações penais em andamento não se presta, por si só, a impedir a aplicação da referida minorante. Inclusive, na primeira fase dosimétrica, observa-se que o próprio juiz asseverou que os antecedentes são favoráveis ao réu, sendo, então, verdadeiro contrassenso reputar-lhes de forma negativa por ocasião da terceira fase.

De outra banda,
vê-se, nos autos, outras circunstâncias que tornam impossível o reconhecimento da aludida minorante.

As informações colhidas pela polícia não deixam dúvida de que o apelante não é um neófito na narcotraficância, mas, sim, faz do delito meio para seu sustento. Embora reconhecida a primariedade, a inexistência de antecedentes criminais e não havendo elementos que demonstrem vínculo associativo estável, verifica-se que
a conduta do réu revela a dedicação do apelante à atividade criminosa, dada a dinâmica de comercialização descrita pelo próprio réu; a apreensão de drogas variadas e já fracionadas para venda; e o fato de que ele, a quando de sua prisão em flagrante, encontrava-se em liberdade provisória pelo cometimento de crime da mesma espécie.

Na mesma esteira:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO ACUSATÓRIO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE JUNTADA DE RELATÓRIO POLICIAL. LEGALIDADE DA MEDIDA. POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS PELO JUIZ. ART. 156, II, DO CPP. NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de Paulo Henrique Morente e Eduardo Henrique Maris Pin, condenados pela prática de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), à pena de 5 anos de reclusão em regime semiaberto e 5 anos e 10 meses em regime fechado, respectivamente. A defesa alega nulidade processual por violação ao princípio acusatório, com a juntada de relatório policial de ofício pelo juiz, além de erro na dosimetria da pena em relação ao paciente Paulo Henrique.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se houve violação ao princípio acusatório, com a determinação judicial de juntada de relatório policial de ofício; e (ii) se o paciente Paulo Henrique faz jus à causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, considerando-se as circunstâncias de seu caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência pacífica desta Corte e do Supremo Tribunal Federal não admite o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso (AgRg no HC n. 895.777/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; HC 225896 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso).

4. Em relação à suposta violação do princípio acusatório, o Tribunal de origem ressaltou que a determinação de diligência de ofício pelo juiz está prevista no art. 156, II, do CPP, não havendo qualquer mácula ou parcialidade por parte do magistrado. A jurisprudência desta Corte afirma que a atuação do juiz para buscar a verdade real, sem que haja prejuízo às partes, é legítima (AgRg no REsp n. 1.622.310/SP, rel. Min. Nefi Cordeiro).

5.
Quanto à não aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 ao paciente Paulo Henrique, o Tribunal de origem fundamentou adequadamente a sua decisão, ao considerar que o paciente demonstrava envolvimento habitual com a atividade criminosa, uma vez que foi preso em flagrante enquanto estava em liberdade provisória por responder a outro processo por tráfico de drogas.

6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a habitualidade criminosa, evidenciada pela quantidade de droga apreendida e outras circunstâncias fáticas, afasta a incidência do tráfico privilegiado.

IV. HABEAS CORPUS DENEGADO.

(STJ - HC n. 832.316/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 11/11/2024.)

3. Da Expedição do Alvará de Soltura

Por fim, a defesa requer a
concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do réu.

É sabido que a apelação não possui efeito suspensivo automático no processo penal, e a liberdade do réu depende da análise da legalidade da prisão cautelar, e não do simples recebimento do recurso.

Desse modo, a prisão cautelar pode subsistir se motivada, na própria sentença condenatória, em elementos concretos e nos requisitos do art. 312 do CPP
.

Por outro lado, o pleito de recorrer em liberdade não pode ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito, na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

“Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de Habeas corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça;”

Colho jurisprudência deste Tribunal de Justiça sobre a matéria:

APELAÇÃO PENAL – ART. 155, §4º, INC. IV, DO CP – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. 1)
PRELIMINAR: RECORRER EM LIBERDADE – VIA ELEITA INADEQUADA – PREJUDICIALIDADE. Inadequada a via eleita quanto ao pleito para aguardar o julgamento do presente apelo em liberdade, na medida em que o mesmo deveria ser examinado por esta Instância Superior através de habeas corpus
, restando prejudicado, em face do julgamento do presente apelo defensivo. 2) MÉRITO: 2.1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – IMPROVIMENTO. Autoria e materialidade delitivas comprovadas pelo auto de apreensão e apresentação, bem como de entrega dos bens furtados, e ainda, pelos depoimentos testemunhais prestados em sede inquisitorial e corroborados em juízo, os quais não ensejam dúvidas acerca da prática delitiva cometida pelo apelante. 2.2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO, PREVISTO NO ART. 180, DO CP – IMPROCEDÊNCIA – PARTICIPAÇÃO ATIVA DO ACUSADO NO FURTO QUALIFICADO EM CONCURSO DE AGENTES – Inviável a desclassificação para receptação se pelas provas dos autos, extrai-se que o réu participou ativamente da subtração, mediante arrombamento, dos bens indicados no caderno processual, caracterizando o crime de furto qualificado, tendo o mesmo inclusive sido flagrado na posse da res furtiva no local da prática delituosa. 2.3) PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 155, §4º, INC. I, DO CP – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA – PRESCINDIBILIDADE – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS SUFICIENTES A COMPROVAR O ARROMBAMENTO DA JANELA E PORTA DO ESTABELECIMENTO FURTADO – IMPROVIMENTO – PRECEDENTES DO C.STJ (AgRg no REsp n.º 1924257/MS) – Não há que se falar em afastamento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo quando, mesmo sem perícia técnica realizada no local, constata-se, através do depoimento prestado pelo corréu em sede inquisitiva, corroborado em juízo pelas palavras da vítima e do policial militar responsável pela prisão em flagrante do recorrente, ter sido realizado o arrombamento do lugar em que ocorreu o furto. 2.4) REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL, IMPROVIMENTO – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – RÉU POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES CRIMINAIS – SÚMULA 23 DO E. TJPA – Presença de circunstância judicial desfavorável que, por si só, justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em 02 (dois) anos, 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa. Inteligência da Súmula 23 do E.TJ-PA. Quantum exasperado em 1/3 (um terço) na terceira fase em razão da presença da causa de aumento prevista no Art. 155, §1º, do CP, restando a pena definitiva em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mantendo-se o regime inicial aberto, e 70 (setenta) dias-multa – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INC. III, DO CP. – 3) Recurso conhecido e improvido mantendo-se todos os termos da sentença guerreada. (TJPA - 0002720-96.2013.8.14.0040 - Número Acordão: 5926343 - Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA - Data Julgamento: 26-07-2021)

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença de 1º grau.

É o voto.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/04/2026